Tribunal: TJBA
Processo: 8169331-20.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8169331-20.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JURANDIR FERREIRA DA CRUZ

Advogado(s)
:
VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ZIPDIN I

Advogado(s)
:
LUIZ ALBERTO DE SOUZA LOBO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ELETRÔNICO. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Jurandir Ferreira da Cruz contra sentença da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios ZIPDIN I. O autor alegou inexistência de relação jurídica com a instituição ré, bem como desconhecimento da dívida que ensejou a negativação de seu nome, requerendo a declaração de inexistência do débito, a retirada do apontamento e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve contratação válida entre o autor e a instituição financeira originária do crédito; (ii) definir se a ausência de notificação sobre a cessão do crédito invalida a cobrança pelo cessionário; (iii) analisar a existência de dano moral decorrente da inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição ré apresentou documentos que comprovam a existência de contrato de empréstimo consignado eletrônico firmado pelo autor, incluindo comprovante de depósito na conta bancária do autor, selfies, documentos pessoais, dados técnicos da contratação e comprovação de descontos em folha e em verbas rescisórias, evidenciando a validade do negócio jurídico.

A cessão de crédito foi devidamente demonstrada nos autos, sendo desnecessária a notificação prévia ao devedor para validade da cessão, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. A citação supre eventual ausência de notificação (CC, art. 290).

A simples alegação de desconhecimento da dívida, desacompanhada de qualquer prova de falsidade ou fraude, não é suficiente para afastar a validade da contratação, tampouco para infirmar os documentos apresentados pela ré, não havendo que se falar em inversão do ônus da prova.

A inscrição do nome do autor em cadastros restritivos de crédito decorreu de dívida válida, não se configurando ilícito apto a gerar dever de indenizar. Ausente demonstração de ato ilícito ou dano indenizável, afasta-se a pretensão de reparação moral.

Prints e registros sistêmicos da instituição financeira são considerados meios idôneos de prova em contratos eletrônicos, desde que corroborados por outros elementos constantes nos autos, como no caso em análise, conforme jurisprudência do STJ.

O autor não comprovou qualquer dos elementos necessários à responsabilização civil: inexistência de ato ilícito, ausência de nexo causal e inexistência de dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A comprovação do depósito em conta bancária, aliada à apresentação de documentos pessoais e registros sistêmicos, é suficiente para demonstrar a validade de contrato eletrônico de empréstimo consignado.

A ausência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito não invalida a cobrança pelo cessionário, sendo suprida pela citação.

A inscrição em cadastro de inadimplentes por dívida regularmente constituída e comprovada não gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 290 e 375; CPC, arts. 373, I e II, 487, I, 85, § 11, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.024.672/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 16.05.2022, DJe 18.05.2022; STJ, EAREsp nº 1.125.139/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, j. 06.10.2021, DJe 17.12.2021; STJ, AREsp nº 1.751.644/PR, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 03.12.2020; STJ, AREsp nº 1.597.029/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 30.06.2020; TJBA, Apelação Cível nº 8008990-25.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 28.10.2020; TJMT, Apelação Cível nº 1001613-90.2021.8.11.0011, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 24.01.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8169331-20.2023.8.05.0001
, em que figuram como
apelante JURANDIR FERREIRA DA CRUZ e como apelada FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ZIPDIN I.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Tribunal de Justiça da Bahia,

Documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

02